Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. OCORRÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de sentença que pronunciou a decadência do direito de queixa e declarou extinta a punibilidade do autor do fato, em relação ao crime de calúnia. Pugna o apelante pela reforma da decisão sob a alegação de que a queixa-crime foi ajuizada dentro do prazo decadencial de seis meses. Afirma ainda que o querelado agiu com intenção de lhe imputar, falsamente, o crime de prevaricação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61685980). Preparo regular (IDs 61685981, 61685484 e 61685505 - Pág. 2). Contrarrazões do querelado (ID 61685988). O Órgão Ministerial oficiou pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não provimento do recurso (ID 62285661).
3. Da preliminar de não conhecimento do recurso. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Recurso recebido como apelação. Nesse sentido: (Acórdão 1791398, 07397998620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023). Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 103 do Código Penal, o ofendido decai do direito de queixa se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados do dia que veio a saber que é o autor do crime.
5. O apelante afirma que tanto ele como o querelado atuaram no Conselho Nacional de Técnicos e Radiologia. O apelante era Presidente do Conselho. Já o apelado, Diretor Tesoureiro. Acrescentou que durante sessão extraordinária ocorrida no dia 1o/6/2022, o apelado cometeu crime contra sua honra ao acusá-lo de cometer o crime de prevaricação. Afirma, que não teve conhecimento dos fatos imediatamente, pois se ausentou da sessão plenária e que, somente no dia seguinte, teve ciência do ocorrido.
6. Em que pese a alegação do apelante de que tomou conhecimento dos fatos apenas no dia seguinte, a ata da sessão (ID 61685480) demonstra o contrário. Conforme descrito na linha 20 da ata, o apelado apontou a todos os presentes que "houve prevaricação do Presidente". Somente após essa declaração é que o apelante decidiu deixar a sessão (linhas 28 e 29). Ademais, o próprio apelante reconhece que abandonou a reunião plenária por volta das 23h44 do dia 1o/6/2022. Portanto, desde esse dia já tinha ciência da autoria do alegado delito de calúnia.
7. Registra-se ser irrelevante o fato de a ata ter sido assinada apenas no dia 02/6/2022, uma vez que resta incontroverso nos autos que a reunião se iniciou no dia 1o, mesmo momento em que ocorreram os fatos ditos delituosos.
8. Nesse sentido, o prazo decadencial de 6 (seis) meses encerrou-se em 30/11/2022. Entretanto, a presente ação somente foi ajuizada no dia 1o/12/2022. Assim, a pretensão do apelante foi fulminada pela decadência, de modo que a sentença proferida se mostra irretocável.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.